Tribunal: STF
Processo: ARE 1472743
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VERBAS PERCEBIDAS POR SERVIDOR ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VERBAS PERCEBIDAS POR SERVIDOR ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SE REJEITA. PREVISÃO CONTIDA NA LEI Nº 8.112/90, QUE NÃO SE APLICA AO CASO. LEI QUE DISCIPLINA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, O QUE NÃO É O CASO DO RÉU. HIPÓTESE TAMBÉM QUE NÃO VERSA SOBRE CORTE SALARIAL SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, POIS NÃO HOUVE DESCONTO PRÉVIO DAS VERBAS QUESTIONADAS NA PRESENTE DEMANDA. NO MÉRITO, O RÉU ALEGA TER GARANTIDO O DIREITO DE RECEBER SUA REMUNERAÇÃO INTEGRAL SEM O ABATIMENTO DO TETO CONSTITUCIONAL, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0020446-49.2005.8.19.0000. MANDAMUS QUE GARANTIU QUE TAL ABATIMENTO NÃO FOSSE REALIZADO, TÃO SOMENTE COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL IMPUGNADO, VEZ QUE PARA TANTO SERIA NECESSÁRIA EDIÇÃO DE LEI FORMAL. PRETENSÃO DA EDILIDADE, NA PRESENTE DEMANDA, QUE, PORTANTO, NÃO OFENDE A COISA JULGADA. TODAVIA, A VERBA PERCEBIDA É DE CARÁTER ALIMENTAR, PORTANTO, IRREPETÍVEL, NÃO CABENDO SUA RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR NO SEU RECEBIMENTO, SENDO IMPROVÁVEL QUE SE O RÉU SUSPEITASSE QUE NÃO AUFERIRIA A VERBA REFERENTE AOS CARGOS EM COMISSÃO ASSUMIDOS, TERIA ACEITADO A NOMEAÇÃO PARA TAIS CARGOS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL SOBRE INFRINGÊNCIA DE NORMA LEGAL PELO RÉU, POR TER ACREDITADO ESTAR AMPARADO PELA CONCESSÃO DA ORDEM NO MANDAMUS JÁ MENCIONADO. APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O TEMA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (e-doc. 10, p. 1-2).



    2. Apresentados embargos de declaração, foi dado provimento ao recurso do ora recorrente e julgado prejudicado o recurso do recorrido. Eis o teor da ementa:



 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO VERGASTADO. PRIMEIRO EMBARGANTE QUE SUSTENTA A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL E NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEGUNDO EMBARGANTE QUE APONTA ERRO MATERIAL E NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO SUCUMBENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DE FATO, É INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 18, DA LEI Nº 7.347/85. ACÓRDÃO VERGASTADO QUE DEVE SER RETIFICADO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO SUCUMBENTE NO PAGAMENTO DE DITA VERBA. SEGUNDO RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO E PRIMEIRO RECURSO QUE RESTA PREJUDICADO.“ (e-doc. 14, p. 1-2).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta que a “matéria está diretamente relacionada aos princípios da moralidade e legalidade administrativa, ambos expressamente previstos na Constituição Federal de 1988 (art. 37 da CFRB), além de conflitar com o princípio do interesse público e o dever de proteção ao erário e violar a norma presente no art. 37, XI que, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/03, estabeleceu o teto constitucional e diversos precedentes dessa própria Corte Maior que tratam sobre necessidade de respeito e autoaplicabilidade do referido teto”(e-doc. 16, p. 7).



    3.1. Relata que o servidor foi beneficiado por ordem concedida em mandado de segurança (que determinou a suspensão imediata de descontos referentes ao teto remuneratório instituído pelo decreto municipal) e que percebeu valores acima do teto constitucional até maio de 2015.



    3.2. Destaca que o Juízo da Vara Cível da Comarca de Niterói salientou a ausência de boa-fé do recorrido e que, contudo, a 8ª Câmara Cível decidiu pelo provimento do recurso. 



    3.3 Aduz que “diferentemente do que faz crer o Acórdão recorrido, não há qualquer norma legal ou constitucional que induza o administrador ao erro no que tange ao pagamento de verba de cargo em comissão para servidor que receba acima do teto constitucional”(e-doc. 16, p. 10).



    3.4. Destaca que “o presente caso não se trata de um mero recebimento indevido, mas o recebimento de verbas acima do teto em virtude de cargo em comissão, quando o servidor já recebia valores muito além desse limite constitucional” e pede, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o dever de ressarcimento ao Município de Niterói dos valores percebidos indevidamente.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) Em sua defesa, o réu alegou que recebeu tais verbas de boa-fé, e que teria logrado êxito anteriormente num mandado de segurança (0020446-49.2005.8.19.0000), o qual lhe garantiu o direito de receber sua remuneração integral, sem o abatimento do teto constitucional. 



    (...)



    No caso de devolução de verbas salariais, que têm caráter alimentar, ou seja, que via de regra são irrepetíveis, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Segurança nº 25.641, firmou entendimento no seguinte sentido: 



    ‘A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: 



    "i] presença de boa-fé do servidor; 



    ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; 



    iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; 



    iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.’ 



    Na hipótese em tela, é de se concluir que o réu não deve restituir os valores por ele percebidos, em decorrência do cargo em comissão exercido, ainda que tenham superado o teto remuneratório constitucional, já que não restou configurada a má-fé do então servidor ao perceber tais vantagens, que acreditou estar amparado pela segurança concedida no mandamus, de modo a fazer jus ao recebimento integral de sua remuneração, isto é, acrescida da gratificação do cargo em comissão. 



    Não é crível que, acaso o servidor suspeitasse da possibilidade de não usufruir de dita quantia a título de gratificação, fosse aceitar a nomeação para os cargos exercidos, vez que somente teria o ônus da responsabilidade pelas atribuições extras, sem auferir qualquer vantagem pecuniária adicional. 



    Ademais, sabe-se que a má-fé deve ser comprovada, e não presumida, inexistindo qualquer prova nos autos, no sentido de que o réu tenha agido com má-fé para receber tais acréscimos.



    Também não restou demonstrada qualquer influência exercida por parte do réu, para que fosse beneficiado com o recebimento de ditas verbas. 



    Por fim, verifica-se a ocorrência de dúvida plausível sobre a incidência da norma infringida no caso do réu, uma vez que ele acreditava estar amparado pela ordem concedida no mandado de segurança já citado, assim como tal dúvida também pode ter levado a edilidade autora a proceder ao pagamento que posteriormente entendeu indevido, tendo entendido, à época, que era razoável efetuar tal pagamento.



    (...)



    Dessa forma, ante o caráter alimentar das verbas recebidas, referentes aos cargos exercidos de boa-fé pelo réu, e do preenchimento dos demais requisitos fixados pela jurisprudência da Suprema Corte, merece sofrer reforma a sentença, a fim de se julgar improcedente o pedido inicial.” (e-doc. 10, p. 8-11).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o colegiado de origem assentou que não houve nos autos comprovação de má-fé do recorrido. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme aponta a jurisprudência da Corte:



     “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ERRO ADMINISTRATIVO. MÁ-FÉ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que concedeu a segurança.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.“



    (ARE nº 1.454.920-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.



    1. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    2. No caso dos autos, a devolução dos pagamentos realizados pela Municipalidade a título de remuneração por serviços efetivamente prestados implicaria em locupletamento indevido da Administração. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa.



          Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 594.354-AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 18/09/2009, p. 11/09/2009).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator